Tribunal: TJES
Processo: 5039358-44.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039358-44.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WALLAS DA SILVA SOARES e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS:
5039358-44.2022.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: WALLAS DA SILVA SOARES, WALLAS DA SILVA SOARES SUNDERHUS

JUIZ(A) SENTENCIANTE: Dra.
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATOR(A): DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E ADEQUADO.SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE É UM MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA WALL ALIMENTOS E DIZ QUE SE INTERESSOU POR UMA PROPOSTA DA VIVO, REFERENTE A UM PLANO EMPRESARIAL COM OFERTA DE 40 GB DE INTERNET E ALGUNS APLICATIVOS DE USO ILIMITADO, NO VALOR DE R$ 74,99. EM DECORRÊNCIA DISSO, SOLICITOU A PORTABILIDADE DE SUA OPERADORA ATÉ O MOMENTO, QUE ERA A OI, PARA A REQUERIDA. ENTRETANTO, ADUZ QUE RECEBEU UMA OFERTA MAIS INTERESSANTE DA OPERADORA TIM, MOTIVO PELO QUAL SOLICITOU O CANCELAMENTO DO PROCEDIMENTO COM A VIVO. NARRA QUE APÓS A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO, NÃO RECEBEU NENHUMA INFORMAÇÃO DA VIVO E NEM O CHIP QUE HAVIA SIDO PROMETIDO. AFIRMA TER SOLICITADO A PORTABILIDADE DA LINHA PARA A TIM E QUE RECEBEU UM NÚMERO PROVISÓRIO PARA UTILIZAR ENQUANTO O PROCEDIMENTO NÃO FOSSE EFETIVADO. ADUZ QUE A TIM INFORMOU A IMPOSSIBILIDADE DE PORTAR A SUA LINHA, EM RAZÃO DE NEGATIVA DA VIVO EM CEDER O NÚMERO, RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM CONTATO COM A VIVO E RECEBEU A INFORMAÇÃO DE QUE NÃO EXISTIA NENHUM PEDIDO DE PORTABILIDADE DE SEU NÚMERO. AFIRMA QUE A SUA LINHA CHEGOU A SER CANCELADA E POR ISSO BUSCOU CONTATO COM A VIVO, QUE LHE INFORMOU QUE A LINHA (27) 98847-8988 SE ENCONTRAVA EM SEU CADASTRO NA MODALIDADE DE PLANO EMPRESARIAL. POR CONSEGUINTE, A VIVO INFORMOU QUE ALGUÉM RECEBEU O CHIP POR ELA ENVIADO E POR ISSO EFETUOU A PORTABILIDADE DA LINHA (27) 98847-8988 EM 28/09/2022. DIANTE DISSO, TEVE QUE REALIZAR O "RESGATE" DA LINHA, ADQUIRINDO UM NOVO CHIP DE TELEFONE PARA REATIVAR SEU NÚMERO, QUANDO SOLICITOU A PORTABILIDADE PARA TIM. CONTUDO, A VIVO SE NEGA A REALIZAR TAL PROCEDIMENTO EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE FIDELIZAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 02 ANOS OU PAGAMENTO DE MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO, EM RAZÃO DOS TERMOS DO PLANO EMPRESARIAL. JÁ A TIM LHE INFORMOU QUE HOUVE QUEBRA DE CONTRATO E, ASSIM, PERDEU O PLANO CONTRATADO, SENDO POR ELA IMPOSTA UMA MULTA CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 650,59. ADEMAIS, ESTÁ SENDO COBRADO O VALOR DE R$ 53,15 PELO USO DA LINHA PROVISÓRIA. POR FIM, AFIRMA QUE A VIVO ATIVOU O PLANO EMPRESARIAL E EMITIU COBRANÇA NO VALOR DE R$ 99,98, MESMO APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO. A PRETENSÃO AUTORAL É DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS DA REQUERIDA TIM S.A; A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO COM A VIVO; A PORTABILIDADE DA LINHA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS
E CONDENOU A REQUERIDA A PAGAR AO AUTOR R$ 4.000,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS E DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO EM RELAÇÃO À LINHA 27 98847-8988
.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERIDA TELEFÔNICA BRASIL S.A (VIVO)
. EM SUAS RAZÕES, BUSCA A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL, SOB O ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS, OU, EVENTUALMENTE, PLEITEIA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS
PELA PARTE AUTORA, PLEITEANDO PELA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DO JUÍZO SINGULAR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DOCUMENTOS APRESENTADOS TANTO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, QUANTO EM RECURSO NÃO FORAM SUFICIENTES PARA COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO.
NO QUE TANGE À ADMISSÃO DE TELAS SISTÊMICAS COMO MEIO DE PROVA, ACOMPANHO O ENTENDIMENTO QUE PREVALECE NOS TRIBUNAIS, NO SENTIDO DE QUE CONFIGURA PROVA UNILATERAL IMPRESTÁVEL À FINALIDADE INTENCIONADA (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217).

ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO QUE CONSIDEROU FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CARACTERIZADA PELA INOBSERVÂNCIA DA SOLICITAÇÃO DE DESISTÊNCIA ORA FORMULADA SOBRE O PEDIDO DE PORTABILIDADE REALIZADO ANTERIORMENTE PELA PARTE AUTORA.

QUANTO AO VALOR ARBITRADO NA DECISÃO, ENTENDO QUE ESTE É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO CONSUMIDOR. ADEMAIS
O
QUANTUM
ESTÁ CONDIZENTE AOS DEMAIS PRECEDENTES DESTA TURMA EM CASOS SEMELHANTES
. SOMADO A ISTO, DESTACO O ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO”.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO A QUO NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR BEM MANTÊ-LO INALTERADO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)